Tribunal: TJDFT
Processo: 0706337-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA DE BENS PELO RENAJUD. DECISÃO REFORMADA.
1. No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática dos atos constritivos, mas também auxiliar a parte quando sua intervenção se mostrar necessária.
2. No caso, várias diligências já foram realizadas, contudo, sem o êxito esperado. Foi requerida nova pesquisa de bens por meio do sistema Renajud, o que foi indeferido. Lado outro, o exequente demostrou que tem se empenhado para localizar bens do executado, sem o sucesso esperado.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.